Tribunal: TJSP
Processo: 1007688-73.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - renegociação de dívida - ausência de comprovação da relação jurídica que ensejou os apontamentos - elementos probatórios que se mostram insuficientes para corroborar as alegações do réu - débito inexigível - dano moral não configurado - Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça - ação julgada

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - renegociação de dívida - ausência de comprovação da relação jurídica que ensejou os apontamentos - elementos probatórios que se mostram insuficientes para corroborar as alegações do réu - débito inexigível - dano moral não configurado - Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido em parte para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007688-73.2017.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
GOMES DA SILVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37432
Apelação no 1007688-73.2017
Apelante: João Gomes da Silva Filho
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória de danos morais - renegociação de dívida -
ausência de comprovação da relação jurídica que ensejou os
apontamentos - elementos probatórios que se mostram
insuficientes para corroborar as alegações do réu - débito
inexigível - dano moral não configurado - Súmula no 385 do
Superior Tribunal de Justiça - ação julgada parcialmente
procedente - recurso provido em parte para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por JOÃO GOMES DA SILVA FILHO contra
ITAÚ UNIBANCO S/A buscando a declaração de inexigibilidade de
débito e indenização por danos morais. Ao relatório de fls. 141, acrescenta-
se que a ação foi julgada improcedente. Apelou o autor sustentando que o
réu não produziu prova do contrato que gerou a negativação dos valores
indicados ao órgão de proteção ao crédito, acrescentando que as telas de
sistema não fazem prova das contratações, por serem produzidas
unilateralmente. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a preliminar suscitada pelo apelado não
merece guarida, uma vez que o apelante fundamentou de forma satisfatória
sua peça recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, tem-se que o autor, em sua petição inicial, negou conhecer o
débito objeto do apontamento no órgão de restrição ao crédito.
É de se observar que, negando o autor o conhecimento acerca do débito
apontado, incumbe ao réu a prova de sua existência, não só em razão das
disposições da lei consumerista, como, também, à luz do disposto no art.
373, §1o do Código de Processo Civil.
Com a contestação, sobreveio a informação de que a dívida se refere a
renegociação de débito anteriormente contraído, tendo o réu apresentado
telas de sistemas e extratos bancários com o fim de comprovar suas
alegações.
Todavia, o autor negou ter realizado as operações indicadas pelo réu (fls.
133), de sorte que se fazia imprescindível a prova inequívoca de sua
manifestação de vontade para o fim de entabular o aludido negócio
jurídico.
Mas, tal não se deu na espécie, não tendo o réu se desincumbido de seu
ônus probatório.
Nesse trilho, merece acolhida a pretensão do autor quanto ao pedido de
declaração de inexigibilidade dos débitos.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, tem-se que os fatos
narrados não denotam um profundo abalo emocional apto a ensejar o
alegado dano, senão mero dissabor, daqueles corriqueiros na vida
cotidiana.
Se se busca uma indenização por dano moral, devem seus reflexos
negativos perante a sociedade ser provados, e não apenas presumidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se, a propósito, que não é devida indenização por danos morais
em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas
sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não
demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu
comportamento habitual, em razão desses contratempos.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral” (REsp. no 21.666-RJ, in RSTJ 150/382).
E, ainda que se reconhecesse a possibilidade de configuração do dano
moral “in re ipsa”, a condenação do réu ao pagamento da respectiva
indenização encontraria óbice na Súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que o documento de fls. 121/122 indica a preexistência de
apontamento em nome do autor, que não comprovou ter questionado sua
legitimidade.
A esse passo, a indenização por danos morais é indevida.
Destarte, é de rigor a parcial acolhida das razões recursais, para o fim de
julgar parcialmente procedente a ação, declarando-se inexistente o débito
indicado às fls. 02, mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada, devendo
cada parte, em razão da sucumbência recíproca, arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, na proporção de 50%, bem como com a
verba honorária do patrono da parte adversa aqui arbitrada em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator